Tribunal: STF
Processo: ADI 2093
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA: MAJORAÇÃO DE
VENCIMENTOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO:
INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art. 96, II, b.
I. - Não têm os
Tribunais competência para majorar vencimentos de seus membros e
servidores, matéria reservada à lei.
II. - Inconstitucionalidade da
 Resolução nº 156/99 do T.R.T. da 12ª Região (Estado de Santa
Catarina).
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.